Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701733-04.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: VERUSKA ALBUQUERQUE PACHECO APELANTE: JULIO CESAR DIAS BRITO 34988686833 D E S P A C H O Intime-se BANCO BMG S.A., ora embargante, para se manifestar a respeito do pedido de aplicação de multa, prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, constante das contrarrazões de ID 66822289. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador